Tribunal: TJBA
Processo: 8028592-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028592-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, ARIEL LI RAMOS ROCHA

AGRAVADO: KATIANA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Companhia do Metrô da Bahia contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a parte autora, Katiana Cardoso dos Santos, configura consumidora por equiparação em decorrência de acidente ocasionado por rompimento de adutora. A embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do CDC, inexistência de relação de consumo e distinção entre fato do serviço e evento fortuito causado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da eventual ausência de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos jurídicos relevantes suscitados no Agravo de Instrumento, tendo reconhecido a existência de relação de consumo por equiparação com base no art. 17 do CDC e na jurisprudência do STJ, afastando a tese de aplicação do prazo trienal do Código Civil.

O voto condutor expôs, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais se aplica à hipótese o regime jurídico consumerista, especialmente por considerar a autora vítima direta do defeito na prestação do serviço público, o que atrai o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

A mera discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não configura omissão ou vício sanável por embargos de declaração, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal para obter rejulgamento da matéria.

Para fins de prequestionamento, a jurisprudência admite a rejeição dos embargos sem que isso obste a análise da matéria pelos tribunais superiores, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 17 e 27; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.097.919/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2011; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028592-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e como embargada KATIANA CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200